Tribunal: TCU
Processo: 027.438/2017-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11455/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos (peças 49 a 52), no que tange à presente tomada de contas especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados ao referido município na modalidade fundo a fundo, à conta do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE, no exercício de 2011, em: a) julgar regulares com ressalva as contas do responsável Sr. Ivaldo Ferreira Almeida, ex-Prefeito do Município de Mirinzal/MA, com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, dando-lhe quitação; b) dar ciência deste acórdão ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE e ao responsável. 1. Processo TC- Processo 027.438/2017-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Ivaldo Ferreira Almeida (XXX.820.993-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Mirinzal - MA 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Antônio Carlos Muniz Cantanhede, OAB/MA 4.812 (peça 31).